Tribunal: TJSP
Processo: 0019636-88.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Fuga. A conduta do apenado que se evade do regime semiaberto, destruindo equipamento de vigilância, não se torna justificável pela mera alegação da existência de ameaças ou pela insatisfação com supostos erros de unificação de pena. Os benefícios decorrentes do cumprimento de pena devem ser exercidos de maneira oficiosa e não por meio da autotutela. Recurso

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Fuga. A conduta do apenado que se evade do regime semiaberto, destruindo equipamento de vigilância, não se torna justificável pela mera alegação da existência de ameaças ou pela insatisfação com supostos erros de unificação de pena. Os benefícios decorrentes do cumprimento de pena devem ser exercidos de maneira oficiosa e não por meio da autotutela. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0019636-88.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante BRUNO GONÇALVES MARIANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019636-88.2020.8.26.0506 -Voto no 36788
2
Agravo em Execução no 0019636-88.2020
2.a Vara do Júri e das Execuções Criminais de Ribeirão Preto
Agravante: Bruno Gonçalves Mariano
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de Direito: Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36788
Agravo em execução. Falta grave. Fuga. A conduta do apenado
que se evade do regime semiaberto, destruindo equipamento de
vigilância, não se torna justificável pela mera alegação da
existência de ameaças ou pela insatisfação com supostos erros de
unificação de pena. Os benefícios decorrentes do cumprimento de
pena devem ser exercidos de maneira oficiosa e não por meio da
autotutela. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Bruno Gonçalves
Mariano contra a r. decisão de fls. 9/16 e 62/63 que, nos autos da execução n.o
1017427-32.2020.8.26.0506, reconheceu o cometimento da falta, regrediu o
agravado ao regime fechado, determinou perdidos 1/3 dos dias remidos e a
interrupção do lapso temporal para progressão.
Afirma o recorrente, em síntese, que o agravante se evadiu do
sistema prisional porque, quando da unificação das penas, havia sido computada
pretensão punitiva prescrita, de modo que sua ação se traduziu em autodefesa da
punição indevidamente aplicada. Pede a absolvição (fls. 1/6).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
70/72) e, mantida a decisão agravada (fl. 73), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça desprovimento (fls. 82/84).
É o relatório.
Segundo se apurou, o agravante, em 6 de setembro de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019636-88.2020.8.26.0506 -Voto no 36788
3
praticou falta de natureza grave, consistente em evasão e perda do sistema
eletrônico de vigilância.
Os agentes de segurança penitenciária João Fernando de Oliveira e
Eder Custódio Leme, em depoimentos harmônicos e complementares, informaram
que o sistema de monitoramento acusou o rompimento da tornozeleira utilizada
pelo agravante e acionaram a polícia militar. Disseram que, posteriormente,
durante o procedimento de revista e retorno dos detentos que prestam serviço à
prefeitura, o sentenciado não compareceu, constatando-se a perda do
equipamento (fls. 40 e 41).
O agravante alegou que estava sendo ameaçado por membros da
facção criminosa PCC porque foi condenado por extorsão e por prestar serviço
para a unidade prisional e, para assegurar sua integridade, rompeu o sistema de
monitoramento e fugiu. Explicou que não assinou o termo de seguro porque,
segundo a “lei do crime”, um dia sofreria as consequências de sua delação (fl. 44).
O recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, nem mesmo o agravante alega que se evadiu
para corrigir eventual injustiça da unificação de penas. Ele afirma que o fez porque
estaria sendo ameaçado por integrantes do PCC e, ao invés de pedir transferência
explicando o motivo, optou por destruir a tornozeleira e se evadir (mesmo depois,
nada comunicou acerca da alegada intimidação). Optou por se submeter à
jurisdição da facção criminosa ao invés da estatal, assumindo as consequências da
escolha.
Essa iniciativa do acusado não pode ser tolerada. Implicaria aceitar
que os presos podem decidir quando o sistema prisional se tornou hostil ou
desagradável o bastante para abandoná-lo.
Mesmo o fundamento do recurso é patentemente improcedente.
Após o reconhecimento da prescrição de parte da pena, foi reelaborado cálculo em
que se verificou longa reprimenda a descontar pelo agravante. Ainda que não
fosse o caso, pouco importa: não cabe a ele decidir que já cumpriu os requisitos
objetivo e subjetivo para a progressão ao regime aberto e então fugir do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019636-88.2020.8.26.0506 -Voto no 36788
4
prisional.
Assim, sob qualquer ângulo que se aprecie a questão, não há
justificativa que isente o agravante de punição pela fuga. O autocontrole é um dos
objetivos da ressocialização e o exercício da autotutela vai no sentido oposto,
demandando punição severa aos que se entregam ao instinto de fugir assim que
colocados sob menor vigilância.
A regressão de regime e o reinício da contagem do prazo para
progressão são consequências ex lege e a perda de 1/3 dos dias remidos foi
fundamentada na gravidade concreta e na reprovabilidade da conduta.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator